Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-45.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004610-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESLAINE ARRUDA SILVA - CPF: 061.072.711-71 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA – INADMISSIBILIDADE – LIMITE IMPOSTO PELO CPC – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A utilização da reclamação, instrumento excepcional, demanda a sumária demonstração de seu cabimento, tudo em consonância com o art. 988 do CPC.

2. Transitada em julgada a decisão reclamada, torna-se inadmissível o conhecimento da pretensão pelo Tribunal (art. 988, §5º, do CPC).

3. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por GESLAINE ARRUDA SILVA contra decisão monocrática proferida na respectiva Reclamação 1004610-45.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, perante a 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, ementada da seguinte forma:

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA – INADMISSIBILIDADE – LIMITE IMPOSTO PELO CPC – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. A utilização da reclamação, instrumento excepcional, demanda a sumária demonstração de seu cabimento, tudo em consonância com o art. 988 do CPC.

2. Transitada em julgada a decisão reclamada, torna-se inadmissível o conhecimento da pretensão pelo Tribunal (art. 988, §5º, do CPC).

3. Petição inicial indeferida.”

Em resumo, alega que (i) não protocolou este remédio constitucional no PJE/MT em 15.03.2022; (ii) se trata de remessa imediata, via malote digital interno, do Superior Tribunal de Justiça para este Tribunal local, em virtude de declínio de competência; (iii) não há se falar em protocolo tardio neste PJE Estadual; (iv) o jurisdicionado não pode ser prejudicado pela mora de protocolo do servidor público detentor do ônus do ato.

Pugna para que seja reconsiderada a ordem recorrida, viabilizando o correto processamento e julgamento do mérito da reclamação constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório apresentado versa o recurso sobre agravo interno interposto por GESLAINE ARRUDA SILVA contra decisão monocrática proferida na respectiva Reclamação n. 1004610-45.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

E, nada obstante, mesmo após reler os argumentos repetidos pela parte agravante, entende-se que o julgamento questionado encontra devidamente motivado, respaldado na legislação e jurisprudência majoritária, nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

Reclamação proposta por GESLAINE ARRUDA SILVA buscando reforma do julgamento realizado no Recurso Inominado nº 1011115-80.2021.8.11.0002 pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL TEMPORARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

A inicial foi protocolada em 03/12/2021 perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, registrada como Reclamação nº 42635-MT, sendo que o Ministro então relator não conheceu da pretensão pelo erro grosseiro cometido no seu direcionamento (ID 121285453, pág. 1/2), bem ainda rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 121285454-pág.3).

Houve a remessa de cópia da Reclamação nº 42635-MT para este Sodalício, razão pela qual foi distribuída em 15/03/2022 (ID 121279486).

Relato necessário.

A inicialmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Além disso, para processamento da pretensão configura ônus do postulante demonstrar que (i) a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão questionada e (ii) foram esgotadas as instâncias ordinárias quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.

No presente caso, embora se aponte que a prestação jurisdicional encontra viabilidade de modificação com sede nos incisos II e III do art. 988 do CPC, não houve preenchimento do requisito cumulativo previsto no inciso I do §5º do aludido art. 988.

Isso porque, consultando o extrato processual do Recurso Inominado nº 1011115-80.2021.8.11.0002, disponível publicamente no Sistema PJE, verifica-se que a decisão reclamada teve seu trânsito em julgado certificado em 07/12/2021:

“CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 06/12/2021, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao art. 1º, VI, 'a', da Ordem de Serviço nº 01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem.” (ID 112238975)

Como a petição inicial desta demanda foi protocolada neste egrégio Tribunal depois desse termo legal, mais precisamente em 15/03/2022 (ID 121279486), inadmissível seu conhecimento.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 988, §5º, I, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação por ser manifestamente inadmissível o manuseio contra decisão transitada em julgado.

Em tempo, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, conceder a Reclamante os benefícios da Lei nº. 1.060/50.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se as partes via imprensa oficial e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Cumpra-se.” (ID 122084968)

Conforme decidido o recurso de apelação interposto pela demandante, não poderia ser conhecido, uma vez que foi interposto fora do prazo legal, ao arrepio do artigo art. 988, § 5º, inciso I do CPC.

A inicial foi protocolada em 03/12/2021 perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, registrada como Reclamação nº 42635-MT, sendo que o Ministro então relator não conheceu da pretensão pelo erro grosseiro cometido no seu direcionamento (ID 121285453, pág. 1/2), bem ainda rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 121285454-pág.3).

Note-se, inclusive, que a própria decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 11/03/2022, ou seja, antes mesmo da propositura da presente reclamação, o que configura ainda mais o indeferimento da petição inicial.

Houve a remessa de cópia da Reclamação nº 42635-MT para este Sodalício, razão pela qual foi distribuída em 15/03/2022 (ID 121279486).

Em consulta ao sistema, contata-se que a sentença proferida nos autos da ação de origem, processo n. 0012344-93.2016.8.03.0000, transitou em julgado em 07/12/2021, sendo a presente reclamação protocolada neste Tribunal em 15/03/2022, de modo que, nos termos do dispositivo legal retro citado, a reclamação apresenta-se inadmissível.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. AJUIZAMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. Embora cabível a reclamação para preservar a competência do Tribunal (art. 988, I, CPC/15), é inadmissível seu ajuizamento após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5º, I, CPC/15). Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MG - AGT: 10000206044653001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 26/08/2021, 1ª Seção Cível / 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Registra-se que o fato de o STJ devolver feitos para ele encaminhados em razão do reconhecimento de sua eventual incompetência não serve como justificativa jurídica apta a superar os argumentos supra desenvolvidos.

Diante dessas considerações, não se visualiza motivo para alterar o entendimento esposado, pois em consonância com os elementos existentes nos autos e a exegese prevalecente na jurisprudência, devendo a decisão ser mantida e ratificada, pelos seus próprios fundamentos.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022